Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC. 2.1. A parte apelante/embargante afirma omissão, contradição e obscuridade e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade ou qualquer outro a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acórdão, haja vista que restou claro e expresso que a embargante não integra o sistema financeiro nacional, de modo que não pode celebrar contrato de mútuo com juros remuneratórios superiores ao limite legal previsto na Lei de Usura e no Código Civil, razão da definição da necessidade de revisão do ajuste.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.